Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707759-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO MOREIRA DOMINGUES JUNIOR AGRAVADO: NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para comprovar a hipossuficiência alegada no prazo de cinco (5) dias conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator